Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o comando inserto no art. 1.647, inc. III, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens, prestar fiança. Em complemento, o entendimento sumulado no verbete de súmula n. 332 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.
2. A fiança prestada sem a outorga uxória, em casamento submetido ao regime de comunhão parcial de bens, enseja a ineficácia total da garantia, porquanto, além de constituir formalidade expressamente exigida pelo Código Civil, a obrigação assumida compromete o próprio sustento da família, a que estão obrigados ambos os cônjuges.
3. Nesse sentido, já se pronunciou essa e. Turma: “Nos termos dos artigos 1.647 e 1.648 do Código Civil, exceto no regime de separação absoluta e nos casos de denegação injustificável, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval. Verifica-se, com base no regime de bens adotado pelo casal (comunhão de bens), a necessidade da anuência do cônjuge do fiador. 7. Considerando-se que não houve a outorga uxória no contrato de renovação da franquia e no contrato objeto da execução de título extrajudicial, não há como se reconhecer a validade da fiança prestada pela consorte do autor. (...)”. (Acórdão 1358871, 07062194720188070014, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Na hipótese, o cônjuge da apelada figurou como fiador no contrato de compra e venda firmado em 17/1/2018, mas não constou na qualificação o seu estado civil.
5. Contudo, observa-se que dos dados documentais presentes no instrumento contratual consta a identidade militar do fiador e o aludido documento aponta seu estado civil como casado. A embargante, ora apelante, argumenta que o documento foi apresentado à embargada, ora apelada, responsável pela redação do ajuste, que omitiu da qualificação do fiador o seu estado civil, deixando, por conseguinte, de exigir a respectiva outorga uxória para a validade da garantia prestada. Tal fato não foi impugnado pela embargada apelada, tornando-se incontroverso. Não se extrai dos autos, portanto, elementos aptos para embasar a conclusão firmada na r. sentença, de que houve omissão deliberada do estado civil pelo fiador.
6. Recurso conhecido e provido.